Tribunal: TJES
Processo: 5000821-80.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Lançamento; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000821-80.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AUTO SERVICO SALADA MISTA LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
–
MULTA CONFISCATÓRIA

–
REDUZIDA NA ORIGEM AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO

–
DECISÃO MANTIDA
–

RECURSO
DES
PROVIDO.

Em
consonância com a jurisprudência do Excelso Pretório, este Egrégio Sodalício entende ser legítima a momentânea redução da multa para o patamar constitucional de 100% (cem por cento), para mantê-la abaixo do valor do tributo, e não a suspensão integral do crédito tributário, porquanto do contrário seria prestigiado o contribuinte que não cumpre as suas obrigações tributárias acessórias.
Precedentes TJES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Conforme Notas taquigráficas.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

16/07/2024

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000821-80.2024.8.08.0000

DATA DA SESSÃO:-16/07/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO ANDARY NUNES JUNIOR (RELATOR):-

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento, interposto por AUTO SERVICO SALADA MISTA LTDA, em face de decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal tombada sob o n.º 5030642-91.2023.8.08.0024, ajuizada em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Agravado, deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória formulado na inicial para
“determinar a suspensão da exigibilidade da multa imposta por meio do Auto de Infração nº. 5.058.226-6, apenas no montante que ultrapassar 100% do imposto devido”.
(id. 34087736 – processo original).

Pelas razões recursais id. 7130544, sustenta-se, em apertada síntese, pela impossibilidade de suspensão parcial da exigibilidade do crédito tributário, razão pela qual requer a reforma da decisão vergastada, a fim de que seja suspendida integralmente a exigibilidade da multa veiculada no feito originário.

Contrarrazões id. 7318451, pugnando pelo desprovimento do recurso em tela.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 15 de Maio de 2024.

*

A SRA. ADVOGADA EMELY GAGNO:-

Cumprimento os eminentes Desembargadores integrantes desta Egrégia Câmara Civil, cumprimento que faço na pessoa do Desembargador Presidente, cumprimento de igual forma o douto Representante do Ministério Público aqui presente, serventuários de justiça, advogados, partes.

O presente caso trata-se de ação anulatória de débito fiscal, ajuizado pela agravante em razão de um auto de infração lavrado pela CEFAZ, em razão de uma suposta omissão de faturamento feita pela agravante. E em razão dessas omissões, foi lavrado um auto de infração, onde foi cobrado o seguinte montante, de R$ 61.314,53 (sessenta e um mil, trezentos e quatorze e cinquenta e três reais, a título de imposto, e R$108.845,81 (cento e oito mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e oitenta e um centavos), a título de multa, ou seja, quase 200% a mais da obrigação principal. O imposto foi 61 mil e a multa 108 mil, quase 200% a mais ali.

Em razão de inúmeras irregularidades, portanto, identificadas no auto, a agravante ajuizou a ação anulatória e pleiteou na oportunidade, uma tutela de urgência antecipada para que fosse suspensa a integral exigibilidade do crédito.

No entanto, apreciando ali o feito, o Juiz de Primeira Instância decidiu suspender apenas parcialmente a exigibilidade do crédito, lavrado no auto de infração pela CEFAZ.

E com todas as vênias aos fundamentos ali trazidos na decisão agravada, mas a suspensão parcial, ela viola frontalmente entendimentos desta egrégia Corte que já foram consolidados aqui, pois essa Corte vem decidindo desde 2019, meados de 2019, que em casos como o presente, deve ser suspensa totalmente, de forma integral o crédito e não somente parcial, como foi feito pelo Juiz de Primeira Instância. Esse egrégio Tribunal entende como confiscatória a multa, e também inconstitucional essa multa que foi aplicada ali no auto de infração.

E negar a suspensão integral dessa exigibilidade, é tirar da agravante o direito de ver esses débitos recalibrados e aplicados, de forma constitucional, os parâmetros ali determinados na Constituição.

Uma vez que a gente precisa considerar que a agravante é uma microempresa, e quando uma microempresa recebe um auto de infração, ela tem dois caminhos a ser seguido: - O primeiro caminho, é reconhecer o débito, e efetivamente fazer o pagamento, provavelmente, via de regra através de um parcelamento. - Ou um outro caminho é identificar um vício ali existente, e formular uma impugnação administrativa, ou uma impugnação judicial, como ocorreu no presente caso.

Bom, como eu disse anteriormente, essa egrégia Corte já tem entendimentos sobre esse caso, de que a suspensão integral do débito deve ser realizada.

Vou citar três agravos de instrumento que foram, - o primeiro, de relatoria do Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, que foi julgado em 2019, - o segundo, agravo de instrumento de relatoria do Desembargador Jorge do Nascimento Viana, julgado em 2020, quase cinco anos atrás, - e o agravo de instrumentos também julgado pela Relatoria da Desembargadora Eliana Junqueira Munhoz Ferreira, e peço vênias para que eu possa citar um trecho pequeno desse agravo.” A tentativa de limitar a suspensão da exigibilidade apenas quanto à parte da multa tida por confiscatória não merece guarida, sob pena de incentivar o agravante a aplicar multas em patamar elevado, certo da possibilidade de prosseguimento do principal, acaso a parte se insurgisse quanto à eventual fisionomia confiscatória da sanção".

A decisão agravada, Excelências, ela reconheceu a natureza confiscatória da multa, mas ela decidiu apenas que o montante referente, que ultrapassa o valor do imposto, ou seja, um quantum de aproximadamente R$62.000,00(sessenta e dois mil reais), é que deve ser suspensa, ter a exigibilidade suspensa. E esse entendimento vai na contramão do que essa egrégia Corte já vem entendendo ali nos últimos cinco anos.

Então, manter a suspensão parcial da exigibilidade do crédito em favor da agravante, significa chancelar essas atitudes legais do fisco capixaba, que sabe que está atuando de modo legal, sabe que a multa é confiscatória, mas continua fazendo essas lavraturas desses autos completamente descabidos.

Então, diante dessa sólida jurisprudência, desta egrégia Corte, e também do Supremo Tribunal Federal, pugna para que seja dado provimento ao agravo de instrumento interposto, conferindo a suspensão integral, e não parcial da exigibilidade do crédito constituído pela Secretaria da Fazenda do Estado do Espírito Santo.

Agradeço a atenção de Vossas Excelências. Muito obrigada.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (PRESIDENTE):-

Parabenizo pela sustentação empreendida nessa oportunidade.

Com a palavra o eminente e culto Relator, para efeito de voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR (RELATOR):-Esse da Desembargadora Eliana é datado de quando, doutora? A senhora tem a data?

*

A SRA. ADVOGADA EMELY GAGNO:-

Acredito que 2021, mas esse foi o único que eu não peguei o número, mas posso falar o número, caso o senhor queira.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR (RELATOR):-

É porque eu estou aqui Presidente, nesse caso efetivo, como a advogada disse, o crédito seria de sessenta e três mil, o fisco impôs uma multa de cento e três mil reais, a parte postulou uma suspensão de todo o crédito tributário, e o Juiz de Primeiro Grau deferiu apenas a suspensão da multa, mas manteve o crédito originariamente para prosseguir a ação.

Eu estou citando aqui no meu voto: A propósito, já decidiu esse egrégio sodalício ser, legítima a momentânea redução da multa para o patamar constitucional de 100%, isto é, para mantê-la abaixo do valor do tributo, e não a suspensão integral do crédito tributário, porquanto, do contrário, seria prestigiado o contribuinte que não cumpre as suas obrigações tributárias acessórias. É da relatoria do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, da 2ª Câmara Cível, julgado em 29 de março de 2023.

Então, eminente Presidente, até em respeito a fala da douta advogada, e da citação de julgados da Corte, eu vou pedir o retorno dos autos para verificar, porque eu estava no entendimento absolutamente contrário.

*

swa*

DATA DA SESSÃO: 30/07/2024

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JÚNIOR (RELATOR):-

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento, interposto por AUTO SERVICO SALADA MISTA LTDA, em face de decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal tombada sob o n.º 5030642- 91.2023.8.08.0024, ajuizada em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Agravado, deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória formulado na inicial para
“determinar
a

suspensão

da

exigibilidade

da

multa

imposta

por

meio

do

Auto

de Infração nº. 5.058.226-6, apenas no montante que ultrapassar

100%

do

imposto

devido”.
(id. 34087736 – processo original).

Pelas razões recursais id. 7130544, sustenta-se, em apertada síntese, pela impossibilidade de suspensão parcial da exigibilidade do crédito tributário, razão pela qual requer a reforma da decisão vergastada, a fim de que seja suspendida integralmente a exigibilidade da multa veiculada no feito originário.

Pois bem.

É cediço que
“
a

análise

do

agravo

de

instrumento

está

adstrita

à

matéria

efetivamente

decidida

no

ato

recorrido
,

de

modo

que

o

Tribunal

limita-se

apenas

ao

exame

do

acerto

ou

desacerto

da

decisão

no

aspecto

da

legalidade
,

uma

vez

que

ultrapassar

seus

limites,

ou

seja,

perquirir

sobre

argumentações

meritórias,

ou

matérias

de

ordem

pública,

seria

antecipar

o

julgamento

de

questões

não

apreciadas

pelo

juízo

de

origem,

o

que

importaria

na

vedada

supressão

de

instância.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº 5002020- 74.2023.8.08.0000, Segunda Câmara Cível, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, Data de Julgamento: 01/11/2023). (g.n.)

Após perfunctória análise deste caderno processual eletrônico, própria desta etapa inicial de cognição, reputo necessário manter hígido o
decisum

hostilizado pelas razões que passo a expender.

Infere-se da decisão agravada que o Juízo
a

quo

deferiu em parte a pretensão inicial com amparo em um único fundamento, qual seja o excesso da multa aplicada em desfavor da Agravante, que supera o próprio tributo exigido (id. 34087736 – processo original).

Na hipótese em cotejo, depreende-se que no Auto de Infração de n.º 5.058.226-6, que o imposto foi apurado no valor de R$ 61.314,53 (sessenta e um mil, trezentos e quatorze reais e cinquenta e três centavos) ao passo que a multa fixada foi de R$ 108.845,81 (cento e oito mil oitocentos e quarenta e cinco reais e oitenta e um centavos), totalizando o montante de R$ 170.160,34 (cento e setenta mil, cento e sessenta reais e trinta e quatro centavos).

A esse respeito, firmou-se orientação no âmbito do Excelso Supremo Tribunal Federal no sentido de que a multa punitiva assumirá natureza confiscatória quando ultrapassar o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido, conforme ilustra o julgamento do agravo interno em recurso extraordinário n.º 905.685, de que foi Relator o Exmo. Sr. Ministro Roberto Barroso:

DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA SEMELHANÇA COM A MATÉRIA DISCUTIDA NO RE 736.090. INOCORRÊNCIA.
MULTA

PUNITIVA
. PERCENTUAL DE 25% SOBRE O VALOR DA OPERAÇÃO.
CARÁTER

CONFISCATÓRIO
. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR

POSITIVO. [...] 2. Em relação ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. Precedentes. [...]. (STF, ARE 905685 AgR-segundo, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/10/2018).

Sem olvidar a existência de vozes em sentido contrário, inclusivena jurisprudência desta Corte Estadual, a identificação do caráter confiscatório da multa impõe o pronunciamento de sua inexigibilidade apenas no que exceder o valor do próprio tributo exigido, sem fulminar a totalidade do crédito, como bem observou o Juízo da causa.

A propósito, já decidiu este Egrégio Sodalício ser “
legítima

a

momentânea redução da multa para o patamar constitucional de

100% (cem por cento), isto é, para mantê-la abaixo do valor do

tributo,
e

não

a

suspensão integral
do

crédito tributário
,

porquanto do contrário seria prestigiado o contribuinte que não

cumpre
as

suas

obrigações tributárias acessórias
” (TJES, Agravo de Instrumento n.º 5000089-36.2023.8.08.0000, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29.03.2023).

E, na esteira do entendimento perfilhado, colaciono recentes arestos da Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in

verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. MULTA QUE ULTRAPASSA CEM POR CENTO DO VALOR DO TRIBUTO COBRADO. SUSPENSÃO DE

EXIGIBILIDADE. 1. Segundo a jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal “em relação ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. Precedentes. [...]”. 2. Mostra-se
devida

a

suspensão

da

exigibilidade
exclusivamente
dos

valores
das

multas
que

ultrapassem
100%

dos

valores cobrados
a

título
de

tributo.
Precedentes deste Eg. TJES. 3. Recurso conhecido e improvido. (Data: 14/Aug/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5005751-78.2023.8.08.0000, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Classe: AGRAVO

DE INSTRUMENTO, Assunto: ICMS/Imposto sobre Circulação de Mercadorias).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. MULTA DE NATUREZA CONFISCATÓRIO. SUPERIOR A 100%. NATUREZA CONFISCATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO. 1. A Constituição Federal, em seu art. 150, inciso IV, estabelece ser vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios utilizar tributo com efeito de confisco, ou seja, para que a multa moratória cumpra sua função de desencorajar a elisão fiscal, de um lado não pode ser pífia, mas, de outro, não pode ter um importe que lhe confira característica confiscatória, inviabilizando inclusive o recolhimento de futuros tributos. O Supremo Tribunal Federal, ao interpretar a referida norma, na qual se encontra o princípio da vedação ao confisco, possui atual entendimento no sentido de que a incidência de multas punitivas (de ofício) que não extrapolem 100% do valor do débito não importa em afronta ao art. 150, IV, da Constituição. 2. Não obstante o Pretório Excelso tenha atribuído repercussão geral ao tema que versa sobre a possibilidade de fixação de multa tributária punitiva, não qualificada, em montante superior a 100% (cem por cento) do tributo devido. Entretanto, não há tese fixada, tampouco determinação de sobrestamento. Além disso, e apenas por argumentar, ainda que se considerasse a possibilidade de aplicação da multa qualificada, ou seja, decorrente de fraude ou conluio praticado pelo contribuinte, em patamar superior a 100% do tributo, entendo que tal conduta não se viu devidamente demonstrada nos autos. 3. Ademais, foram reconhecidas repercussões gerais sobre o tema e que ainda se encontram pendentes de julgamento, prevalecendo, em meu sentir, o entendimento de limitação sobre o valor do tributo devido já externado tantas outras vezes. 4. Outrossim, já se pronunciou a Colenda Primeira Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, consignando que, “enquanto não há o julgamento definitivo do mérito do Tema nº 863, do STF (Limites da multa fiscal qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório.),
deve

ser

suspensa

a

exigibilidade

do

crédito

tributário

relativo à multa fiscal apenas no que ultrapassar o

montante

de

100%

do

tributo
” (TJES, Apelação Cível n.º 0015815-05.2019.8.08.0024, Rel. Desembargadora MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12.07.2023). 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Data: 10/Apr/2024,

Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5015181- 54.2023.8.08.0000, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO,

Assunto: ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias).

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA CONFISCATÓRIA. APLICAÇÃO EM LIMITE SUPERIOR A 100% DO TRIBUTO DO IMPOSTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.

Conforme a jurisprudência do STF, “É admissível a redução da multa tributária para mantê-la em patamar igual ao valor do tributo, à luz do princípio do não confisco” (ARE 1355155 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 09-05-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-107 DIVULG 01-06-

2022 PUBLIC 02-06-2022). 2. No que diz respeito à CDA n. 5017/2021, o imposto cobrado equivale a 102.440,0812 VRTEs e a multa aplicada a 182.220.8906 VRTEs (id. 11218115), ao passo que na CDA n. 2022/2021, o imposto equivale a 40.980,6331 VRTEs e a multa a 72.631,1470 VRTEs (id. 12218116). 3. As

multas, portanto, revelam-se confiscatórias,
justificando

a

manutenção

dos

efeitos

da

decisão

que

afastou

o

valor

que

supera

100%

(cem

por

cento)

do

imposto.

4. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 29/Feb/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5000439-87.2024.8.08.0000, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Classe: AGRAVO DE

INSTRUMENTO, Assunto: Dívida Ativa).

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA CONFISCATÓRIA. APLICAÇÃO EM LIMITE SUPERIOR A 100% DO TRIBUTO DO IMPOSTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.

Conforme a jurisprudência do STF, “É admissível a redução da multa tributária para mantê-la em patamar igual ao valor do tributo, à luz do princípio do não confisco” (ARE 1355155 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 09-05-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-107 DIVULG 01-06-

2022 PUBLIC 02-06-2022). (...) 3. As multas, portanto, revelam-se confiscatórias, justificando a manutenção dos efeitos da decisão que afastou o valor que supera 100% (cem por cento) do imposto.

4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento n.º 5000439-87.2024.8.08.0000, Relatora: Desª. JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29.02.2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – TRIBUTÁRIO – AUTO DE INFRAÇÃO – MULTA – CARÁTER CONFISCATÓRIO –

RECURSO DESPROVIDO. 1. Em relação ao valor máximo das multas punitivas, o E. Pretório tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. Precedentes. 2. Nada obstante a discussão acerca do caráter da multa no caso em cotejo

– se moratória ou punitiva – verifica-se que as multas foram aplicadas em percentual significativamente superior ao tributo exigido, apto a revelar, prima facie, seu caráter confiscatório no caso dos autos. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento n.º 5004751-43.2023.8.08.0000, Relator: Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22.06.2023).

Destarte, à míngua de relevância argumentativa vertida o presente recurso, não vislumbro elementos capazes de superar o entendimento aventado na decisão hostilizada.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

*

V O T O S

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Acompanho.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Acompanho.

*

con

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000821-80.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: AUTO SERVICO SALADA MISTA LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento, interposto por AUTO SERVICO SALADA MISTA LTDA, em face de decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal tombada sob o n.º 5030642-91.2023.8.08.0024, ajuizada em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Agravado, deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória formulado na inicial para
“
determinar a suspensão da exigibilidade da multa imposta por meio do Auto de Infração nº. 5.058.226-6, apenas no montante que ultrapassar 100% do imposto devido”.
(id. 34087736 – processo original).

Pelas razões recursais id. 7130544, sustenta-se, em apertada síntese, pela impossibilidade de suspensão parcial da exigibilidade do crédito tributário, razão pela qual requer a reforma da decisão vergastada, a fim de que seja suspendida integralmente a exigibilidade da multa veiculada no feito originário.

Pois bem.

É cediço que
“
a
análise do agravo de instrumento está
adstrita à matéria efetivamente decidida no ato recorrido
, de modo que
o Tribunal limita-se apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão no aspecto da legalidade
, uma vez que ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias, ou matérias de ordem pública, seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de origem, o que importaria na vedada supressão de instância.”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº 5002020-74.2023.8.08.0000, Segunda Câmara Cível, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, Data de Julgamento: 01/11/2023). (g.n.)

Após perfunctória análise deste caderno processual eletrônico, própria desta etapa inicial de cognição, reputo necessário manter hígido o
decisum
hostilizado pelas razões que passo a expender.

Infere-se da decisão agravada que o Juízo
a quo

deferiu em parte a pretensão inicial com amparo em um único fundamento, qual seja o excesso da multa aplicada em desfavor da Agravante, que supera o próprio tributo exigido (id. 34087736 – processo original).

Na hipótese em cotejo, depreende-se que no Auto de Infração de n.º 5.058.226-6, que o imposto foi apurado no valor de R$ 61.314,53 (sessenta e um mil, trezentos e quatorze reais e cinquenta e três centavos) ao passo que a multa fixada foi de R$ 108.845,81 (cento e oito mil oitocentos e quarenta e cinco reais e oitenta e um centavos), totalizando o montante de R$ 170.160,34 (cento e setenta mil, cento e sessenta reais e trinta e quatro centavos).

A esse respeito, firmou-se orientação no âmbito do Excelso Supremo Tribunal Federal no sentido de que a multa punitiva assumirá natureza confiscatória quando ultrapassar o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido, conforme ilustra o julgamento do agravo interno em recurso extraordinário n.º 905.685, de que foi Relator o Exmo. Sr. Ministro Roberto Barroso:

DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA SEMELHANÇA COM A MATÉRIA DISCUTIDA NO RE 736.090. INOCORRÊNCIA.
MULTA PUNITIVA
. PERCENTUAL DE 25% SOBRE O VALOR DA OPERAÇÃO.
CARÁTER CONFISCATÓRIO
. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. [...] 2. Em relação ao valor máximo das
multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido.
Precedentes. [...]. (STF, ARE 905685 AgR-segundo, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/10/2018).

Sem olvidar a existência de vozes em sentido contrário, inclusive na jurisprudência desta Corte Estadual, a identificação do caráter confiscatório da multa impõe o pronunciamento de sua inexigibilidade apenas no que exceder o valor do próprio tributo exigido, sem fulminar a totalidade do crédito, como bem observou o Juízo da causa.

A propósito, já decidiu este Egrégio Sodalício ser “
legítima a momentânea redução da multa para o patamar constitucional de 100% (cem por cento), isto é, para mantê-la abaixo do valor do tributo,
e não a suspensão integral do crédito tributário
, porquanto do contrário seria prestigiado o contribuinte que não cumpre as suas obrigações tributárias acessórias
” (TJES, Agravo de Instrumento n.º 5000089-36.2023.8.08.0000, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29.03.2023).

E, na esteira do entendimento perfilhado, colaciono recentes arestos da Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. MULTA QUE ULTRAPASSA CEM POR CENTO DO VALOR DO TRIBUTO COBRADO. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE. 1. Segundo a jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal “em relação ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. Precedentes. [...]”. 2. Mostra-se
devida a suspensão da exigibilidade exclusivamente dos valores das multas que ultrapassem 100% dos valores cobrados a título de tributo.
Precedentes deste Eg. TJES. 3. Recurso conhecido e improvido. (Data: 14/Aug/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5005751-78.2023.8.08.0000, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: ICMS/Imposto sobre Circulação de Mercadorias).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. MULTA DE NATUREZA CONFISCATÓRIO. SUPERIOR A 100%. NATUREZA CONFISCATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Constituição Federal, em seu art. 150, inciso IV, estabelece ser vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios utilizar tributo com efeito de confisco, ou seja, para que a multa moratória cumpra sua função de desencorajar a elisão fiscal, de um lado não pode ser pífia, mas, de outro, não pode ter um importe que lhe confira característica confiscatória, inviabilizando inclusive o recolhimento de futuros tributos. O Supremo Tribunal Federal, ao interpretar a referida norma, na qual se encontra o princípio da vedação ao confisco, possui atual entendimento no sentido de que a incidência de multas punitivas (de ofício) que não extrapolem 100% do valor do débito não importa em afronta ao art. 150, IV, da Constituição. 2. Não obstante o Pretório Excelso tenha atribuído repercussão geral ao tema que versa sobre a possibilidade de fixação de multa tributária punitiva, não qualificada, em montante superior a 100% (cem por cento) do tributo devido. Entretanto, não há tese fixada, tampouco determinação de sobrestamento. Além disso, e apenas por argumentar, ainda que se considerasse a possibilidade de aplicação da multa qualificada, ou seja, decorrente de fraude ou conluio praticado pelo contribuinte, em patamar superior a 100% do tributo, entendo que tal conduta não se viu devidamente demonstrada nos autos. 3. Ademais, foram reconhecidas repercussões gerais sobre o tema e que ainda se encontram pendentes de julgamento, prevalecendo, em meu sentir, o entendimento de limitação sobre o valor do tributo devido já externado tantas outras vezes. 4. Outrossim, já se pronunciou a Colenda Primeira Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, consignando que, “enquanto não há o julgamento definitivo do mérito do Tema nº 863, do STF (Limites da multa fiscal qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório.),
deve ser suspensa a exigibilidade do crédito tributário relativo à multa fiscal apenas no que ultrapassar o montante de 100% do tributo
” (TJES, Apelação Cível n.º 0015815-05.2019.8.08.0024, Rel. Desembargadora MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12.07.2023). 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Data: 10/Apr/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5015181-54.2023.8.08.0000, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias).

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA CONFISCATÓRIA. APLICAÇÃO EM LIMITE SUPERIOR A 100% DO TRIBUTO DO IMPOSTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência do STF, “É admissível a redução da multa tributária para mantê-la em patamar igual ao valor do tributo, à luz do princípio do não confisco” (ARE 1355155 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 09-05-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-107 DIVULG 01-06-2022 PUBLIC 02-06-2022). 2. No que diz respeito à CDA n. 5017/2021, o imposto cobrado equivale a 102.440,0812 VRTEs e a multa aplicada a 182.220.8906 VRTEs (id. 11218115), ao passo que na CDA n. 2022/2021, o imposto equivale a 40.980,6331 VRTEs e a multa a 72.631,1470 VRTEs (id. 12218116). 3. As multas, portanto, revelam-se confiscatórias,
justificando a manutenção dos efeitos da decisão que afastou o valor que supera 100% (cem por cento) do imposto.
4. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 29/Feb/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5000439-87.2024.8.08.0000, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Dívida Ativa).

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA CONFISCATÓRIA. APLICAÇÃO EM LIMITE SUPERIOR A 100% DO TRIBUTO DO IMPOSTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência do STF, “É admissível a redução da multa tributária para mantê-la em patamar igual ao valor do tributo, à luz do princípio do não confisco” (ARE 1355155 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 09-05-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-107 DIVULG 01-06-2022 PUBLIC 02-06-2022). (...) 3.
As multas, portanto, revelam-se confiscatórias, justificando a manutenção dos efeitos da decisão que afastou o valor que supera 100% (cem por cento) do imposto.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento n.º 5000439-87.2024.8.08.0000, Relatora: Desª. JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29.02.2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – TRIBUTÁRIO – AUTO DE INFRAÇÃO – MULTA – CARÁTER CONFISCATÓRIO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Em relação ao valor máximo das multas punitivas, o E. Pretório tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. Precedentes. 2. Nada obstante a discussão acerca do caráter da multa no caso em cotejo – se moratória ou punitiva – verifica-se que as multas foram aplicadas em percentual significativamente superior ao tributo exigido, apto a revelar, prima facie, seu caráter confiscatório no caso dos autos. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento n.º 5004751-43.2023.8.08.0000, Relator: Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22.06.2023).

Destarte, à míngua de relevância argumentativa vertida o presente recurso, não vislumbro elementos capazes de superar o entendimento aventado na decisão hostilizada.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Presencial de 30/07/2024.

Voto: Acompanhar o voto do(a) eminente Relator(a).

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.